Tribunal: TJSP
Processo: 2116716-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REPARAÇÃO DE DANOS. Acordo judicial homologado nos autos principais. Decisão que rejeitou a impugnação apresentada pela executada. Insurgência da executada, sob a alegação de que houve cumprimento integral do acordo celebrado pelas partes. Perícia judicial que constatou não terem sido cumpridos alguns itens do acordo, bem como a existência de danos decorrentes de alguns

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REPARAÇÃO DE DANOS. Acordo judicial homologado nos autos principais. Decisão que rejeitou a impugnação apresentada pela executada. Insurgência da executada, sob a alegação de que houve cumprimento integral do acordo celebrado pelas partes. Perícia judicial que constatou não terem sido cumpridos alguns itens do acordo, bem como a existência de danos decorrentes de alguns serviços realizados pela executada. Decisão mantida. Recurso não provido.